Tribunal: TJDFT
Processo: 0711413-22.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
DIREITO PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DIVERGÊNCIA RESTRITA AO QUANTUM DE EXASPERAÇÃO POR VETORIAL NEGATIVA NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. ADOÇÃO DA FRAÇÃO DE UM SEXTO SOBRE A REPRIMENDA MÍNIMA. CRITÉRIO EXPRESSAMENTE ADMITIDO PELA JURISPRUDÊNCIA. AUSÊNCIA DE DESPROPORCIONALIDADE NA PENA-BASE. MAUS ANTECEDENTES AMPARADA EM CRIME IDÊNTICO. PREVALÊNCIA DO VOTO MAJORITÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na primeira fase da dosimetria, o STJ admite que o incremento, por cada circunstância judicial desfavorável, seja realizado tanto à razão de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima em abstrato quanto à razão de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre as reprimendas mínima e máxima previstas, inexistindo direito subjetivo do réu à operação matemática específica ou a cálculo mais favorável.
2. No caso concreto, o critério de 1/6 (um sexto), adotado pela sentença para exasperação da pena-base, ratificado em sede de apelação, pautou-se na discricionariedade conferida ao julgador pela jurisprudência e não violou a razoabilidade e a proporcionalidade, considerando que a aplicação do parâmetro de 1/8 (um oitavo) não alteraria os dias-multa e reduziria a pena privativa de liberdade em apenas um 1 (um) mês e 15 (quinze) dias, interregno mínimo diante do quantum da reprimenda prevista para o crime e das peculiaridades do delito cometido pelo acusado.
3. A condenação transitada em julgado pela prática de crime idêntico, cometido poucos dias antes dos fatos apurados no presente feito, justifica maior incremento da pena inicial, pela análise desfavorável dos antecedentes criminais.
4. Recurso conhecido e desprovido.